Tribunal: TJES
Processo: 0000448-60.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000448-60.2018.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUCILENE MARQUES DUTRA e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–

SEGURO DE VIDA
– LEGITIMIDADE PASSIVA – ESTIPULANTE – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA
DO PRÊMIO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRAT
ANTE
–
INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA INSTITUIÇÃO ESTIPULANTE DESPROVIDO – APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO REVISTOS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Conquanto não ostente o estipulante, via de regra, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca o pagamento da indenização securitária, devem ser ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura, sob o influxo da teoria da aparência, situação demonstrada na hipótese dos autos.

2. O atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não implica desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia interpelação do contratante.

3. O mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Precedentes.

4. A indenização prevista na apólice deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA, índice expressamente previsto nas Condições Gerais do seguro, desde a data da contratação até a citação, a partir de quando correrão juros de mora, pela Taxa SELIC, até o efetivo pagamento, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção, sob pena de
bis in idem
.

5. Verificada a sucumbência recíproca das partes (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), a redistribuição das verbas é medida que se impõe.

6. Recursos conhecidos. Apelo da instituição estipulante desprovido. Apelo da seguradora parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos a fim de negar provimento ao apelo da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO e conferir parcial provimento à insurgência de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., retificando, de ofício, trecho da sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença de fls. 364/366 (id 7137551), ratificada por ocasião do julgamento de embargos de declaração (id 7137554), pela qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna julgou procedente a pretensão de cobrança deduzida por LUCILENE MARQUES DUTRA, JHEINEFER DUTRA DOS SANTOS e BRENDA MARQUES SANTOS, aqui Apeladas, condenando as requeridas, ora Agravantes, ao pagamento de
(i)
indenização securitária no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, desde a data do óbito do segurado (01.01.2016), e juros de mora a 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com desconto dos prêmios eventualmente faltantes, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática e acrescidos de juros de mora a 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de cada vencimento; de
(ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizada de acordo com a Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; além de
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em seu arrazoado recursal (fls. 378/393, id 7137551), o SICOOB SUL-SERRANO pugna pelo afastamento da condenação solidária que lhe fora imposta, reiterando a tese defensiva de que, por haver atuado como mero intermediário,
“
limitando-se a receber a proposta de adesão, realizar os débitos relativos ao prêmio na conta corrente do associado para efetuar os devidos repasses mensais à seguradora
”
(fls. 379), não pode responder pelo pagamento da indenização securitária e tampouco pelos danos morais supostamente advindos da recusa administrativa.

A seguradora MONGERAL AEGON ofertou contrarrazões no id 7137556, corroborando a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo banco SICOOB SUL-SERRANO, que teria figurado na apólice na condição de mero estipulante.

Em seguida, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. apresentou as razões do seu recurso de apelação, aduzindo, em abreviada síntese, a licitude da negativa de cobertura, visto que a garantia estaria suspensa por ocasião do sinistro em razão da inadimplência do segurado, cuja prévia notificação, para fins de configuração da mora ou cancelamento do contrato em razão desta, não seria necessária.

Protesta a seguradora, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja, em ordem de subsidiariedade,
(i)
julgada improcedente a pretensão inicial;
(ii)
excluída a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais;
(iii)

reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem; e
(iv)

“
corrigida omissão constante no julgado recorrido no tocante à incidência de juros à condenação em danos morais, requerendo desde já seja determinado o marco inicial desde a citação

(artigo 405 do CC)”
(id 7137558, p. 12).

As Apeladas apresentaram contrarrazões ao apelo interposto pelo SICOOB SUL-SERRANO, no id 7137561, e à insurgência deduzida pela seguradora MONGERAL AEGON, no id 7222864, ambas com registro de tese a sustentar o desprovimento dos recursos a que se dirigem.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de apelação interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença de fls. 364/366 (id 7137551), ratificada por ocasião do julgamento de embargos de declaração (id 7137554), pela qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna julgou procedente a pretensão de cobrança deduzida por LUCILENE MARQUES DUTRA, JHEINEFER DUTRA DOS SANTOS e BRENDA MARQUES SANTOS, aqui Apeladas, condenando as requeridas, ora Agravantes, ao pagamento de
(i)
indenização securitária no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, desde a data do óbito do segurado (01.01.2016), e juros de mora a 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com desconto dos prêmios eventualmente faltantes, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática e acrescidos de juros de mora a 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de cada vencimento; de
(ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizada de acordo com a Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; além de
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo à análise individualizada dos recursos interpostos nos autos, em ordem de prejudicialidade, nos tópicos declinados a seguir.

1. DO APELO DO BANCO SICOOB SUL-SERRANO

Em seu arrazoado recursal (fls. 378/393, id 7137551), o SICOOB SUL-SERRANO pugna pelo afastamento da condenação solidária que lhe fora imposta, reiterando a tese defensiva de que, por haver atuado como mero intermediário,
“
limitando-se a receber a proposta de adesão, realizar os débitos relativos ao prêmio na conta corrente do associado para efetuar os devidos repasses mensais à seguradora
”
(fls. 379), não pode responder pelo pagamento da indenização securitária e tampouco pelos danos morais supostamente advindos da recusa administrativa.

As Apeladas apresentaram contrarrazões no id 7137561, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

A controvérsia travada no recurso em apreço cinge-se à aferição da legitimidade do banco SICOOB SUL-SERRANO para responder pelo pagamento de indenizações decorrentes do contrato de seguro discutido nos autos.

A esse respeito, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“em regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, atuando apenas como intermediário entre a seguradora e o segurado. Porém, pode ser considerado responsável caso sua atuação leve o contratante a acreditar que ele é o responsável pela cobertura (teoria da aparência)”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.924.556/MS, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11.09.2023, DJe de 15.09.2023).

Na hipótese em apreço, depreende-se dos autos que
(i)
afigura-se incontroverso o fato de que o seguro foi contratado por intermediação do banco SICOOB SUL-SERRANO;
(ii)
a corretora indicada na Proposta de Contratação n.º 104382462/AN é a SICOOB Administradora e Corretora de Seguros (fls. 20-v e 271);
(iii)
o nome do produto negociado é SICOOB VIDA INDIVIDUAL; e
(iv)
a logomarca SICOOB estampa não só as páginas da aludida Proposta de Contratação, mas, também, a capa das Condições Gerais do seguro adquirido (fls. 273, id 7137551).

Nesse contexto, ainda que não verificada a existência de grupo econômico entre o estipulante e a seguradora, conforme alegado na petição inicial, factível e razoável supor que os dados da relação jurídica denotaram ao consumidor a legítima compreensão de que a contratação do seguro se operou também em face da instituição financeira, que se torna, assim, à luz da teoria da aparência, solidariamente responsável pela cobertura do sinistro e pela reparação dos danos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço (artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor).

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
SEGURO
RURAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA
.
ESTIPULANTE
.
TEORIA DA APARÊNCIA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária,
ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência)
, situação demonstrada na hipótese dos autos.

2. Legítima e regular a distribuição dinâmica do ônus da prova, na condição de regra de instrução, tendo em vista a maior facilidade do estipulante em trazer aos autos a minuta contratual e comprovar o cumprimento do avençado, incidindo, na hipótese, o art. 373, §1º, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

3. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0002145-08.2021.8.08.0030, Relatora: Desa. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19.07.2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO LEGITIMIDADE AGÊNCIA BANCÁRIA USO DA LOGOMARCA
PRECEDENTES DO STJ INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REGRA DE PROCEDIMENTO PREVISÃO DO ARTIGO 6º DO CDC POSSIBILIDADE CONTRATOS VEROSSIMILITUDE DEMONSTRADA MANIFESTAÇÃO DE ÁUDIO DE PREPOSTO DA SEGURADORA ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA EMPRESA CONTRATO EXISTENTE CANCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO VIGÊNCIA DANO MORAL CONFIGURADO CRITÉRIO BIFÁSICO PRECEDENTES DESTA CORTE CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA OS AUTORES.

1 No que é pertinente a
legitimidade da agência bancária onde se configurou o contrato de seguro
, nota-se a existência, inclusive de logomarca da mesma na proposta assinada pelo segurado, o que demonstra a aplicação dos precedentes do STJ, que entendem pela responsabilidade da mesma nas ações de cobrança.

2 A inversão do ônus probatório, imposto como regra de instrução, acolhe a responsabilidade de colacionar aos autos os documentos indispensáveis a compreensão da controvérsia e a demonstração do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do autor que, após a transcrição das ligações telefônicas com os prepostos da seguradora, demonstraram a existência de vários contratos de seguro pertinentes a relação existente entre as partes.

3 A mera alegação de que os contratos perderam o seu valor, não corroborados por provas, não se configura em meio hábil a ilidir a responsabilidade pelo adimplemento dos valores contratados a título de seguro.

4 Descabe fixar penalidade a título de atraso pela devolução dos autos, eis que não comprovado prejuízos ao trâmite do feito.

5 Fixa-se o valor do dano moral segundo o critério bifásico firmado pelo STJ, revelando-se insuficiente a quantia estabelecida, devidamente majorada.

6 A correção monetária, conforme precedentes desta corte, em ação securitária, pode ser corrigida de ofício, para estabelecer a data da mesma como aquela da assinatura do contrato de seguro.

7 Recursos conhecidos

8 Recurso improvido para o banco e para seguradora

9 Recurso parcialmente provido para os autores.

(TJES, Apelação Cível n.º 016170013698, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27.01.2020, Data da Publicação no Diário: 03.02.2020)”

Posto isso, o recurso de apelação sob exame não merece prosperar.

2. DO APELO DA SEGURADORA MONGERAL AEGON

A seu turno, aduz a seguradora MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., em suas razões, a licitude da negativa de cobertura, visto que a garantia estaria suspensa por ocasião do sinistro em razão da inadimplência do segurado, cuja prévia notificação, para fins de configuração da mora ou cancelamento do contrato em razão desta, não seria necessária.

Protesta, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja, em ordem de subsidiariedade,
(i)
julgada improcedente a pretensão inicial;
(ii)
excluída a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais;
(iii)

reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem; e
(iv)

“
corrigida omissão constante no julgado recorrido no tocante à incidência de juros à condenação em danos morais, requerendo desde já seja determinado o marco inicial desde a citação

(artigo 405 do CC)”
(id 7137558, p. 12).

Contrarrazões apresentadas no id 7222864.

Na origem, as Apeladas ajuizaram a presente demanda sob a pretensão de obter indenização securitária e a título de dano moral após a negativa de cobertura ao sinistro referente ao óbito acidental de seu companheiro e genitor, Juarez Cruz dos Santos, em 01.01.2016 (fls. 29, id 7137551).

A partir da análise dos autos, infere-se haver consenso quanto à contratação do seguro e a ocorrência do sinistro, residindo a controvérsia à questão da legitimidade da negativa oposta pela seguradora, fundada na constatação de que as coberturas do plano contratado estavam suspensas por falta de pagamento na data do sinistro (fls. 22, 333, 336 e 339, id 7137551).

Eis o que consignou, a respeito, o douto Juízo
a quo
no bojo da sentença hostilizada:

“A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a rescisão de contrato de seguro por falta de pagamento deve ser precedida da interpelação do segurado para sua constituição em mora, bem como deve ser observada a extensão da dívida e se ela é significativa diante das peculiaridades do caso. [...]

[...]

Verifico também, o Enunciado 371 da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, o qual prevê que
‘a mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva’
; bem como o Enunciado 376, explica que,
‘para efeito de aplicação do artigo 763 do Código Civil, a resolução do contrato depende de prévia interpelação’
.

[...]

Assim, não resta dúvidas que a tese levantada pela 2ª requerida para justificar o não pagamento do seguro às requerentes, não merece prosperar.” [fls. 364-v, id 7137551]

Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o seguinte aresto:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL –
ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO
–
COBERTURA DEVIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. -
O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato
,
para o que se exige
,
ao menos
,
a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora
,
mediante interpelação
. Precedentes do STJ.

2. - O simples atraso no pagamento não pode servir de obstáculo para a cobertura, vez que a seguradora tem o dever de realizar a interpelação para, somente então, poder falar em suspensão da cobertura ou na rescisão do contrato de seguro.

[...]

4. - Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5004544-49.2020.8.08.0000, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.10.2022)”

É de se salientar, ainda, que, estipulado o pagamento do prêmio mensal via débito automático em conta-corrente (fls. 19-v), a situação de inadimplência só teria sido verificada a partir da competência de
janeiro/2016
, conforme afirma a seguradora Apelante em sua peça de defesa técnica (fls. 247), isto é, em momento posterior à morte do segurado, ocorrida, como visto, em
01.01.2016
(fls. 29, id 7137551), inexistindo, portanto, excepcional situação de mora injustificada capaz de afastar a incidência do enunciado da Súmula n.º 616, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“
Súmula 616/STJ
. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Forçoso reconhecer, nesse cenário, o acerto do douto Juízo de origem ao determinar o pagamento da indenização securitária, haja vista a absoluta falta de respaldo à negativa oposta às Apeladas.

Sabe-se, todavia, que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, conforme já se manifestou este Egrégio Sodalício em caso análogo ao que ora se aprecia,
in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
INADIMPLEMENTO DO SEGURADO
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
–
PAGAMENTO DEVIDO
–
DANO MORAL
–
INEXISTÊNCIA
–
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
[...] SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em falta de interesse processual ante a ausência de negativa expressa de pagamento extrajudicial, visto que não é condição para o exercício do direito de ação, podendo se inferir a recusa da seguradora pelo teor dos esclarecimentos por si prestados e da pretensão judicialmente resistida consubstanciada na apresentação de contestação nos autos.

2. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o mero descumprimento contratual não enseja dano moral
.

3. A corte Cidadã também firmou entendimento no sentido de que
a atualização do capital segurado é devida
,
incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato
,
além de juros de mora a partir da data da citação da seguradora
(AgInt no REsp 1899523).

[...]

(TJES, Apelação Cível n.º 0015307-64.2016.8.08.0024, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.10.2024)”

Não se cuidando, pois, de hipótese em que se reconheça o dano
in re ipsa
, e não tendo sido demonstrada nos autos a ocorrência de circunstância excepcional que caracterize violação dos direitos da personalidade das Apeladas, a improcedência do pedido de indenização por dano extrapatrimonial é medida que se impõe.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da indenização securitária, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
.

Nesse particular, já decidiu o Tribunal da Cidadania que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1686339/MS, Relator: Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.10.2020, DJe 23.10.2020), e
“os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1615546/MG, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22.06.2020, DJe 30.06.2020).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos a fim de negar provimento ao apelo da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e conferir parcial provimento à insurgência de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. para, com a reforma pontual da sentença, excluir a condenação imposta às Apelantes a título de dano moral.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide (artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil),

condeno Apelantes e Apeladas ao pagamento,

em idêntica proporção, das custas processuais, observada a suspensão de exigibilidade em relação a estas últimas, beneficiárias da justiça gratuita.

No que toca aos honorários advocatícios, a serem calculados sobre o proveito econômico obtido por cada grupo de litigantes (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil), condeno as Apelantes ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da indenização securitária, devendo as Apeladas responder pelo pagamento de 10% (dez por cento) da indenização postulada a título de danos morais, a qual fora atribuído o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), prestação esta igualmente sujeita à condição suspensiva a que alude o artigo 98, § 3º, do estatuto processual em vigor.

Ato contínuo, altero, de ofício, a sentença, para determinar que a indenização prevista na apólice seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, índice expressamente previsto nas Condições Gerais do seguro (fls. 284), desde a contratação, em 11.09.2015, até a citação, a partir de quando correrão juros de mora, pela Taxa SELIC, até o efetivo pagamento, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 03/12/2024, às 14:00
VOTO: Acompanho o voto de Relatoria
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões